Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A argumentação de que os pedidos dirigidos ao juízo originário não foram enfrentados somente evidencia que a autora-agravante em face disso não se insurgiu a modo e tempo, seja ao não interpor os recursos cabíveis na origem, seja por não ter ventilado a matéria na apelação interposta contra a sentença na fase de conhecimento, para a devida análise pelo Tribunal, de maneira que resta operada a preclusão para tanto.
2. Matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. Precedentes do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.